Tribunal: STF
Processo: RE 446517
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-03-13
Data de publicação: 2007-03-13

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: inadmissibilidade: caso em que as
   instâncias ordinárias endossaram afirmativa do próprio requerente,
   ao desistir da produção da prova pericial, de que essa já se
   tornara sem objeto dado o decurso do tempo: inocorrência de
   ofensa à garantia da ampla defesa.
É da jurisprudência
   sedimentada deste Tribunal que não viola o art. 5º, LV, da
   Constituição, o indeferimento da prova tida por desnecessária (AI
   144.548-AgR, Pertence, RTJ 159/688, AI 382.214-AgR, 2ª T.,
   29.10.02, Celso); com maior razão, se a parte mesma, ao desistir
   da diligência, é a primeira a afirmar sua ociosidade.